Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Culpabilidade. Fração. Causa de aumento. Privilégio.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica ao crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
2 – Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal se as condições do flagrante – réu, abordado por policiais que monitoravam o local, visualizaram o momento em que ele vendeu porção de drogas a usuário e apreenderam drogas em poder de ambos (réu e usuário) –, provadas pelo depoimento do policial condutor do flagrante, em juízo, corroborado pelo depoimento do outro policial e do usuário na delegacia, demonstram o tráfico de drogas.
3 - Cometer crime durante liberdade provisória concedida em audiência de custódia torna mais reprovável a conduta do réu, devendo ser censurada com maior rigor, justificando o exame desfavorável da culpabilidade.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
5 - Se o tráfico ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, próximo a locais de trabalho coletivo, por volta de 14h30, horário de grande circulação de pessoas, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD.
6 - Tratando-se de réu que registra maus antecedentes, mas é tecnicamente primário, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração intermediária de 1/2 (metade).
7 - Apelação provida em parte.